Tribunal: TJDFT
Processo: 0019536-50.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) LINDALVA DA COSTA BUCAR, JOSELITA CORDEIRO DO NASCIMENTO, JOSELITA DE SOUZA TEIXEIRA e LUCIA MARIA DIAS KIMURA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que o credor LUCIA DOS SANTOS SILVA teve seu crédito adimplido em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de ID 9610726. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) LINDALVA DA COSTA BUCAR, JOSELITA CORDEIRO DO NASCIMENTO, JOSELITA DE SOUZA TEIXEIRA, LUCIA MARIA DIAS KIMURA e LUCIA DOS SANTOS SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, anote-se a penhora de fls. 78/80 - ID 7751634 em desfavor do credor JOSE NILDO TERTO, bem como anote-se a penhora de fl. 255 - ID 7751674 em desfavor do credor NATUREZA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTO - CNPJ: 00595.199/0014-62, averbando-as eletronicamente, devendo observá-las quando da eventual expedição de certidão que espelhe os créditos vindicados nestes autos e do adimplemento do presente precatório. Cientifique-se o(a) credor(a) da constrição realizada, ressaltando, desde já, que eventual impugnação deverá ser dirigida ao Juízo que determinou a penhora. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 3. Nos termos da decisão de fls. 251/252 (ID 7751674), INDEFIRO, novamente, o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(s) credor(es) JOSÉ REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS (fls. 259/260 - ID 7751674; e fl. 261 - ID 7751684), em razão de anterior negociação do crédito a terceiros. 4. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es): JOSÉ IRANDI GOMES FEITOZA e LUIZ ANTONIO DE SOUZA SILVA – ID 8200084. 5. Ciente da recusa da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es): LUIZA ANTONIA MARQUES DE MIRANDA - ID 8200082. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios